Tribunal: TJDFT
Processo: 0721044-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721044-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL CARDOSO SOARES CAZARIN COSTA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por I.C.C. contra decisão proferida, em regime de plantão, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília na ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA EIRELI - ME. O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência de determinação à instituição de ensino requerida para que matricule a autora, ora agravante, no curso de Ensino Médio na modalidade de ensino de Educação para Jovens e Adultos (EJA). Em suas razões (ID 36709014), alega que: 1) foi aprovada no exame vestibular do curso superior de Medicina da Universidade de Rio Verde (UniRV), para o segundo semestre de 2022; 2) não pode realizar sua matrícula por ter 17 (dezessete) anos de idade e ainda não ter concluído o Ensino Médio; 3) a instituição de ensino agravada não autorizou sua matrícula no ensino supletivo, na metodologia EJA, por não ter a idade mínima prevista em lei; 4) a matrícula na universidade somente pode ser realizada até a data de hoje (27/6/2022), às 17h; 5) os dispositivos legais da Lei no 9.394/96 devem ser interpretados de forma sistemática com a Constituição Federal – CF, que impõe ao Estado o dever de facilitar o acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um; 6) completará 18 (dezoito) anos em janeiro/2023, já cursou mais da metade do 3o ano do Ensino Médio e demonstrou capacidade intelectual e maturidade suficientes para ingresso no Ensino Superior. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada sua matrícula no curso de Ensino Médio supletivo, na modalidade EJA e, se aprovada, a emissão de certificado que viabilize a matrícula na instituição de Ensino Superior. No mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 36709012). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade do direito. De início, registre-se que a controvérsia do presente recurso se amolda, em tese, à matéria afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1127 – REsp 1945851/CE). O objetivo do referido julgamento é decidir quanto à "possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos (CEJA's) - de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior”. A abrangência da suspensão dos processos com problemática similar, no entanto, limitou-se aos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ. Portanto, não houve determinação de sobrestamento de processos em âmbito nacional, razão pela qual a afetação do tema não obsta o prosseguimento do presente recurso. A Lei no 9.394/96 – que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional – garante no art. 4o, inciso V, o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Nos termos do art. 24, inciso V, alínea “c”, dentre os critérios para a verificação do rendimento escolar está a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. A análise da capacidade diferenciada e do rendimento escolar excepcional do aluno – respeitado o nível de ensino em que se encontra – deve ser realizada progressivamente. Durante a vida escolar, à medida que se observa a maturidade intelectual, é possível que ocorra o adiantamento das etapas do ensino. Situação diversa é a prevista no art. 37, segundo a qual: “a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida”. Trata-se da educação de jovens e adultos (EJA), baseada no critério da possibilidade de aceleração dos estudos para alunos com atraso escolar (art. 24, inciso V, alínea “b”). Os exames, no nível de conclusão do ensino médio, devem ser realizados para os maiores de dezoito anos (art. 38, § 1o, inciso II). Este Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 13, firmou a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Registre-se precedente do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: "1. De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza." (REsp 1262673/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 30/08/2011). - grifou-se. Na hipótese, a agravante tem acesso ao Ensino Médio em idade própria e é menor de 18 (dezoito) anos. Encontra-se apta a cumprir, pelas vias ordinárias, os objetivos propostos por esta etapa obrigatória de ensino. Em outras palavras, não preenche nenhum dos critérios estabelecidos pela lei. Ademais, não há comprovação de sua aprovação no processo seletivo. Acrescente-se que o acesso ao nível superior de ensino por meio da conclusão do Ensino Médio pela aprovação em exame supletivo não se confunde com o disposto no art. 208, V, da Constituição Federal (CF), que garante acesso aos níveis mais elevados de ensino com base na capacidade de cada um. Referido dispositivo constitucional está disciplinado no Capítulo V, do Título V, da Lei no 9.394/96, no qual se dispõe sobre “Educação Especial” e trata dos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. No que concerne ao IRDR no 13, foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário, em 28/4/2022. Os recursos têm efeito suspensivo, nos termos do art. 987, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. Todavia, ainda que não se aplique a tese do IRDR, com força vinculante, até o julgamento dos recursos especial ou extraordinário, nada impede que se adote – sem obrigatoriedade – o entendimento externado, que se repete em inúmeros julgados das Turmas deste Tribunal. A fixação da tese confirma que este é o entendimento majoritário sobre a matéria. Por fim, registre-se que o precedente indicado pela agravante na petição de ID 36715001 se refere a situação distinta. Trata-se de caso em que há excepcional rendimento escolar, com progressão escolar condicionada a procedimento de verificação de aprendizado, nos termos do art. 24, inciso V, alínea c, da Lei no 9.394/96. Pelas razões expostas, em sede de cognição sumária, não resta evidenciada a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Desnecessária a intimação da agravada para contrarrazões, pois não houve citação na origem. Dê-se vista dos autos para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator